Tribunal: TJSP
Processo: 1005999-52.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio de prova documental – Cabimento do julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas – Alegação afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio de prova documental – Cabimento do julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, inciso I, do novo Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas – Alegação afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Adesão a grupo de consórcio sob a alegação falsa promessa de carta de crédito contemplada – Ausência de prova de ter sido a autora induzida em erro – Vício de consentimento não caracterizado – Restituição cabível por meio de sorteio ou em até 60 dias após a última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, caso a sua cota não tenha sido sorteada, nos termos da Lei 11.795/2008 – Sentença reformada – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, deve ser a autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa – Recurso provido.